Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700173-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEOMAR PEDRO WEBER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que em tutela de urgência determinou ao agravante obrigação de “fornecer ao requerente de forma contínua o medicamento Humira (Adalimumabe 40 mg SC) ou, subsidiariamente, o custeio do tratamento na rede privada, por tempo indeterminado, enquanto houver necessidade e indicação médica, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Sustenta o agravante que o medicamento é padronizado e integra o componente especializado do Grupo 1A, custeado pela União, recaindo a responsabilidade do seu fornecimento sobre o Ministério da Saúde. Acrescenta que no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.234, o Supremo Tribunal Federal superou a tese da solidariedade entre os entes federativos (Tema de Repercussão Geral no 793) e estabeleceu novos parâmetros para fixação de competência e atribuição de responsabilidade nas ações que versem sobre medicamentos. Informa que no caso de medicamento integrante do Grupo 1A do CEAF, a ação deve ser proposta em face da União, perante a Justiça Federal, razão pela qual o Distrito Federal não é parte legítima na presente demanda e nem pode ser obrigado a fornecer o medicamento ao Agravado. Alega que ainda que se admita eventual participação do ente distrital no feito, é de pontuar que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente à União. Além disso, o Distrito Federal participará apenas enquanto garantidor. Informa que conforme parecer da área técnica, não há negativa de fornecimento do medicamento Adalimumabe pela SES-DF, que está fornecendo o medicamento, todavia houve uma mudança na marca dispensada. Antes era fornecida a marca Humira, a qual foi substituída por um biossimilar. No que toca à multa, alega que foi estipulada em valor elevado e sem limitação, em face do que requer se afastamento. Pede a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a incompetência da justiça estadual, bem como que seja afastada a multa. O recurso é tempestivo e isento de preparo. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.”. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Depreende-se dos autos de origem, que o agravado é portador de grave doença inflamatória crônica e autoimune (Espondilite Anquilosante). De acordo com laudo médico, faz uso contínuo do medicamento ADALIMUMABE 40 mg SC, incorporado. Consta do documento de ID 68180328 - Pág. 4 que a distribuição e dispensação do medicamento é de responsabilidade estadual. Inclusive, o agravado já fazia uso do medicamento distribuído pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, atualmente, está recebendo medicamento biossimilar. No caso, é necessária a dilação probatória, para se verificar se o medicamento biossimilar, fornecido em substituição ao ADALIMUMABE, apresenta prejuízo ao tratamento do paciente. Dessa forma, não se verifica, nesse momento processual, a alegada incompetência da justiça estadual. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito